Tribunal: TRF3
Processo: 0002662-03.2018.4.03.6105
Classe: concluiu o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade (ADC)
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
120/283)

0002662-03.2018.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 879

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. TÉRMINO DO PRAZO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. As contrarrazões não constituem meio adequado para a formulação de pedidos. Contudo, como prescrição é matéria de ordem pública, conhece-se do pedido e rejeita-se a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

2. Negado provimento ao agravo em recurso especial, a data do trânsito em julgado deve retroagir ao último dia do prazo para a interposição do recurso especial na origem.

3. O Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária do dia 7 de novembro de 2019, concluiu o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54, decidindo, por maioria, pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, voltando a prevalecer o entendimento da impossibilidade da execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

4. Trans

Inteiro teor:
120/283)

0002662-03.2018.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 879

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. TÉRMINO DO PRAZO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. As contrarrazões não constituem meio adequado para a formulação de pedidos. Contudo, como prescrição é matéria de ordem pública, conhece-se do pedido e rejeita-se a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

2. Negado provimento ao agravo em recurso especial, a data do trânsito em julgado deve retroagir ao último dia do prazo para a interposição do recurso especial na origem.

3. O Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária do dia 7 de novembro de 2019, concluiu o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54, decidindo, por maioria, pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, voltando a prevalecer o entendimento da impossibilidade da execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

4. Transcorridos mais de 4 (quatro) anos desde 29.10.2014, quando se deu o trânsito em julgado para ambas as partes, sem que se tenha iniciado o cumprimento da pena, ocorreu a prescrição da pretensão executória e, consequentemente, a extinção da punibilidade do agravado.

5. Recurso desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva formulado nas contrarrazões e NEGAR PROVIMENTO ao agravo em execução penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.